Tribunal: TJMMG
Processo: 2000781-27.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000781-27.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 13/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. FALTA AO SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. TIPIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA CONDUTA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida pelo MM. juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000781-27.2024.9.13.0001, ajuizada por Joubert Anselmo de Oliveira, julgou procedente o pedido para decretar a nulidade do ato administrativo-disciplinar que impôs ao autor a sanção de suspensão de 4 (quatro) dias e supressão de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. Em suas razões recursais (Evento 42), o Estado de Minas Gerais defende a presunção de legitimidade do ato administrativo e os limites do controle judicial, que não pode adentrar no mérito administrativo. Insiste na tese de que a homologação do atestado médico é requisito indispensável de validade para a justificação da ausência, conforme a legislação de regência, e que a sua inobservância legitima a punição pela falta grave ao serviço. Sustenta a correta tipificação da conduta no art. 13, inc. XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a plena regularidade do processo administrativo-disciplinar, que assegurou ao apelado o contraditório e a ampla defesa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar-se integralmente a sentença e julgarem-se improcedentes os pedidos iniciais. O apelado apresentou contrarrazões, Evento 48, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumentou que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e foi elidida pela prova da justificativa. Defendeu que a exigência formal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 homologação não se pode sobrepor à realidade fática da enfermidade e que a punição aplicada é materialmente ilegal e desproporcional. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso de apelação, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se integralmente a sentença que acolheu as pretensões do apelado e anulou a punição disciplinar. O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que impôs ao apelado a sanção disciplinar de suspensão, por ter, em tese, incorrido na transgressão de "faltar ao serviço", tipificada no artigo 13, inciso XX, da Lei nº 14.310/2002 [Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM)], a despeito da apresentação de atestado médico que justificava sua ausência, mas que não fora submetido ao procedimento de homologação no prazo regulamentar. O Estado de Minas Gerais, ora apelante, fundamenta seu inconformismo, essencialmente, em dois pilares: a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo-disciplinar e a estrita legalidade da punição, uma vez que a ausência de homologação do atestado médico, segundo as normas internas da corporação, torna a falta ao serviço injustificada. De início, cumpre assentar, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, que o controle jurisdicional dos atos administrativo-disciplinares não representa uma indevida invasão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Ao Poder Judiciário é vedado, de fato, reexaminar a conveniência e a oportunidade da decisão administrativa, substituindo o juízo de valor do administrador pelo do magistrado. Contudo a atuação judicial é não apenas permitida, mas imperativa, quando se trata de aferir a legalidade do ato, o que abrange a verificação de sua conformidade com a lei, a observância do devido processo legal e a existência de vícios que o maculem. No caso em apreço, a análise não recai sobre a verificação se a punição aplicada ao apelado foi branda ou severa. O que se perquire é se o ato administrativo sancionador partiu de uma premissa fática e jurídica correta, ou seja, se a conduta do apelado, à luz das provas e do ordenamento jurídico, realmente se subsume à transgressão grave de "faltar ao serviço". Esta análise situa-se, inequivocamente, no campo do controle da legalidade. A questão central se resume em definir o valor jurídico de um atestado médico não homologado no contexto de um processo disciplinar militar. O apelante sustenta que, nos termos da Resolução Conjunta de Saúde n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 4.278/2013, o atestado sem homologação é peça meramente informativa, incapaz de justificar a ausência, insurgindo-se contra a decisão recorrida, a qual entendeu que o documento, por sua presunção de veracidade, comprova a força maior e justifica a falta Em que pese o esforço argumentativo do apelante, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, tendo aplicado a correta interpretação do direito ao caso concreto. É incontroverso, nos autos, que o apelado apresentou um atestado médico, datado de 04 de março de 2023, que lhe concedia afastamento do trabalho por 03 (três) dias (Evento 1, DOC4, fls. 64). A autenticidade desse documento ou a veracidade da condição clínica atestada jamais foram questionadas ou infirmadas pela Administração Militar ao longo de todo o procedimento disciplinar. Tem-se, portanto, como premissa fática estabelecida, que o apelado estava incapacitado para o trabalho na data de 05 de março de 2023. A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se contesta, sem, contudo, proceder-se à homologação desse documento no prazo estabelecido no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, não se amolda à prática da transgressão grave prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. A conduta do apelado, consistente em não apresentar o atestado para homologação no prazo correto, poderia, em tese, ser enquadrada em outra transgressão, de natureza média ou leve, como a de "deixar de observar prazos regulamentares" (art. 14, XV, do CEDM). O que não se pode admitir é que essa omissão procedimental sirva de fundamento para a imposição da grave sanção de falta ao serviço, quando a ausência foi justificada. Essa situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. Tribunal de Justiça Militar do Estado Minas Gerais, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar com base no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da Polícia Militar de Minas Gerais. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR POR TER SIDO APRESENTADO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Apelação cível 2000076-51.2023.9.13.0005/JME. Relator Des. James Ferreira Santos. Segunda Câmara. Publicação: 16/09/2024). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO HORAS – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES (CEDM) – FALTAR AO SERVIÇO – PUNIÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNIÇÃO DISCIPLINAR (PCD) N. 114.870/2020-52º BPM – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Apelação cível 2000102-49.2023.9.13.0005/JME. Relator Des. Rúbio Paulino Coelho. Primeira Câmara. Publicação: 08/07/2024). Portanto, a anulação do ato sancionador pelo Poder Judiciário, neste caso, não representa uma indevida interferência no mérito administrativo, mas, sim, o legítimo exercício do controle de legalidade sobre um ato que se revelou desprovido de motivação idônea e, por isso, contrário ao direito. Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator